Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-91.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral para condenar os réus ao pagamento da quantia indicada na inicial, relativas à Cédula de Crédito Comercial firmada entre as partes. Complementarmente, julgou improcedente o pleito reconvencional, concernente à revisão dos termos contratuais.

2. A dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC). No entanto, sendo possível extrair das razões recursais os elementos de contraponto à sentença, deve ser conhecida a insurgência.

3. Os estudos de viabilidade econômico-financeira constituem etapa comum em diversas espécies de operações de crédito, anterior à celebração do negócio. reprovadas as condições inicialmente solicitadas e tendo sido apresentada pelo banco uma proposta alternativa, não estavam os requeridos obrigados a aceitá-la.

4. Considerando que as cláusulas concernentes aos prazos eram de pleno conhecimento do contratante – que poderia aceitá-las ou não – e ausente qualquer espécie de vício capaz de macular a constituição ou a validade do negócio (não há alegações nesse sentido), a relação jurídica obrigacional passa a ser orientada pelo princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). Se não há consenso entre as partes acerca de uma proposta de repactuação, a substituição da vontade somente pode ser obtida perante o Judiciário.

5. Embora não se desconheça o poder de agravamento sobre a situação de inadimplência, o evento pandemia não pode ser adotado como fundamento para a pretendida revisão, pois a incidência da teoria da imprevisão requer, necessariamente, que o inadimplemento decorra da situação extraordinária e imprevisível – e, no caso vertente, o inadimplemento é anterior ao início da pandemia.

6. Recurso conhecido e desprovido.